Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730960-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEYLANNE NOGUEIRA REZENDE AGRAVADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leylanne Nogueira Rezende contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização securitária, movida em face de Sompo Seguros S.A., processo 0714747-76.2023.8.07.0020. A recorrente impugna a seguinte decisão no ponto relativo ao indeferimento da dilação probatória: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há matérias preliminares a decidir, bem como questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova. A causa de pedir da presente demanda diz respeito à insatisfação da autora quanto à negativa de cobertura de indenização da máquina, a qual teria sido objeto de sinistro. Em argumentação defensiva, alegou-se que a seguradora que o sinistro ocorreu em data diversa da informada no aviso de sinistro e quando a Segurada estava inadimplente com o pagamento das parcelas do prêmio. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos. A relação jurídica entre as partes se encontra comprovada nos autos, através da apólice de ID 167407424. O ponto controvertido é saber se a parte requerida tem responsabilidade de arcar com a indenização pretendida pelo segurado em razão do sinistro. A aplicação do CDC é clarividente, ante a relação de consumo existente entre as partes. Tal ponto é reforçado pelo entendimento dos tribunais superiores: Nesse sentido também vem decidindo o e.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. PRELIMINAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATIVIDADE EMPRESARIAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE IUDICIS. REGRA DE PROCEDIMENTO. BOA-FÉ. DEVER ANEXO. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. COLHEITA ANTECIPADA. PROVIDÊNCIAS PARA MINORAR O RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LICITUDE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC protege tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica. 2. A vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para incidência do CDC; da pessoa natural é presumida. Além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais - decorrentes dos direitos da personalidade -, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. Há relação jurídica de consumo entre as partes. 3. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII). 4. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. 5. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. 6. A inversão do ônus probatório é regra de procedimento - instrução. Deve ocorrer antes da sentença, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa. 7. No caso, não há hipossuficiência do consumidor: a questão debatida não enseja a produção de provas além do que já foi apresentado pelas partes. 8. Estabelece o art. 757 do Código Civil (CC) que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Devem os celebrantes guardaram a boa-fé e a veracidade com relação ao objeto, às circunstâncias e às declarações durante a execução contratual (art. 765). Ainda, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato (art. 768). É dever do segurado comunicar o sinistro ao segurador, logo que saiba, sob pena de perda do direito à indenização. Deverá tomar as providências para minorar as consequências do dano (art. 771). 9. Os contratantes devem realizar as medidas necessárias e possíveis para afastar o agravamento do dano, o que enseja o impedimento de que a parte se mantenha deliberadamente inerte (duty to mitigate the loss). 10. O contrato proíbe que o segurado tome qualquer providência que altere a condição da lavoura segurada antes da chegada do perito, ressalvada as medidas relativas à minoração do agravamento dos prejuízos. A cláusula contratual está em consonância com as disposições do Código Civil: há um arranjo entre o dever de cooperarem entre si e de realizarem as cautelas necessárias para contenção dos danos. Os atos praticados pela seguradora encontram-se dentro do prazo previsto. 11. Não houve comprovação de que a simples antecipação da colheita seria medida mais adequada para redução dos prejuízos da lavoura do que aguardar o envio do perito para elaboração do laudo do sinistro. A análise pericial ficou prejudicada em virtude do ato praticado pelo segurado. Licitude da negativa de pagamento do prêmio. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806600, 07014045820238070005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com base na previsão legal e do entendimento jurisprudencial, reconheço que o ônus da prova deve recair sobre a parte requerida. Como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento motivado. Dispositivo. Em face do exposto, dou o feito por saneado. Deixo para a resolução do mérito a análise da prescrição. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Prazo de 15 (quinze) dias para eventuais manifestações. Transcorrido, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” Em resumo, sustenta que o indeferimento da prova testemunhal prejudica a defesa da parte. Assinala que há matéria fática concernente em aferir a extensão do dano causado pelo incêndio, bem como quando ocorreu, que podem ser provados por meio do depoimento pessoal. Afirma que o incêndio foi de grande proporção, causou vários danos, que somam aproximadamente R$ 1.000.000,00 e que a extensão do dano, em que pese mostrada brevemente pelas provas documentais, há necessidade de esclarecimentos por meio de prova testemunhal, a fim de reforçar a tese da defesa. Alega que o Juiz, não obstante ser o destinatário da prova, não pode tolher o direito à produção da prova mesmo que tenha havido a inversão do ônus probatório, além do que a inquirição de testemunha só se torna desnecessária quando os fatos já se encontram provados por documentos ou confissão da parte. Consigna que há risco de dano, pois o indeferimento da prova testemunhal implica em cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo até o julgamento do presente recurso. Preparo em ID 62129217- 62129219. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória consistindo na produção de prova oral, hipótese não contemplada no artigo 1.015, do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC) que, aliás, já foi proferida. “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e